Tribunal: TJBA
Processo: 8078940-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078940-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO FARIZATO, GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, VICTOR CUSTODIO DIAS, RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS (LEI ESTADUAL Nº 12.903/2013) –. PREVISÃO LEGAL DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DÉBITO CONSOLIDADO. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA NA ESFERA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 400 DO STJ. SITUAÇÃO QUE ACARRETARIA EM INDEVIDO "BIS IN IDEM". ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM CARÁTER SATISFATIVO PLENO. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE VERBA HONÁRIA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal, quando o contribuinte desiste da ação em virtude de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído pela Lei Estadual nº 12.903/2013.

2.
Nos termos do art. 4º da referida Lei, a adesão ao programa implica desistência das ações e embargos à execução, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, estando já prevista a cobrança de honorários advocatícios no débito consolidado (art. 6º).

3.
E no caso dos autos, consoante se extrai do documento juntado no bojo das contrarrazões (ID 89460876), é incontroverso que há inclusão da rubrica dos honorários advocatícios nos pagamentos realizados pelo apelante na ocasião da adesão aos benefícios da Lei Estadual 12.903/2013.

4
.
O
utrossim,
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 400), estabelece que a condenação do contribuinte em honorários sucumbenciais, quando há desistência de embargos à execução fiscal em virtude de adesão a programa de parcelamento, é juridicamente incabível, pois a verba honorária já está compreendida nos encargos incluídos no débito. A ratio decidendi aplica-se igualmente às execuções fiscais estaduais, sob pena de duplicidade de cobrança e violação ao princípio da segurança jurídica.

5.
Ademais
,
a invocação das ADIs nº 5910 e 6167 pelo apelante não altera a conclusão. Isso porque referidos precedentes do STF limitam-se a reconhecer a constitucionalidade dos encargos da dívida ativa e a competência legislativa estadual, sem, contudo, autorizar a cumulação de tais encargos com honorários sucumbenciais judiciais. Ao contrário, sua fundamentação reforça a compreensão de que os encargos têm caráter satisfativo pleno, englobando inclusive a verba honorária.

6.
Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência dominante do STJ, afastando a condenação em honorários sucumbenciais, pois já satisfeitos no âmbito do parcelamento, em estrita observância ao Tema 400 e em respeito à vedação ao
bis in idem
.

7. Por fim, ausente condenação em honorários na origem, é inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC (AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/06/2019).

8
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078940-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .